Tribunal: TJBA
Processo: 0004837-87.2010.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004837-87.2010.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
SANDRA MARIA DE BARROS SOARES

APELADO: MAGAZINE NOVO LAR LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
JEANDERSON MILLER SILVA MOTA, LAURENA RAIANNE SIMOES DE MEDEIROS NOGUEIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE UTILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A pretensão executiva fundada em título de crédito possui prazo prescricional próprio, e, uma vez escoado, remanesce apenas a pretensão de cobrança, sujeita ao prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

O prazo prescricional da pretensão de cobrança tem início no vencimento final da obrigação, ocorrido em 20/09/2004, encerrando-se em 20/09/2009.

A ação de cobrança foi ajuizada apenas em 2010, quando já consumada a prescrição, circunstância objetivamente verificável nos autos.

A citação válida não interrompe prescrição já consumada, nos termos do art. 202 do Código Civil.

A prescrição constitui matéria de ordem pública e pode ser reconhecida de ofício, a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme art. 487, II, do Código de Processo Civil.

O reconhecimento da prescrição prejudica o exame de todas as demais questões suscitadas, inclusive aquelas relativas à legitimidade passiva da pessoa jurídica demandada.

Reconhecida a prescrição, resta ausente utilidade recursal, impondo-se o não conhecimento da apelação.

A simples dedução de tese jurídica não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo processual.

O ajuizamento da ação após o transcurso do prazo prescricional atrai a aplicação do princípio da causalidade, impondo ao autor o pagamento de honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelaç
ão
Cíve
l
n
º

0004837-87.2010.8.05.0146
,
em que figuram, como
Apelante -
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e,
como
Apelad
os

-
ISRAEL - DISTRIBUIDOR E TRANSPORTADOR HORTIFRUTIGRANJEIROS
,
JOSE ALVES NOGUEIRA
e
DULCIMAR DINIZ SIMOES DE MEDEIROS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL
e,
DE OFÍCIO, RECONHECER A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R/3